Tribunal: TJPA
Processo: 0802692-27.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802692-27.2018.8.14.0006

APELANTE: MARIA AUGUSTA FURTADA DA SILVA

APELADO: COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONTA CORRENTE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, JUSTIFICANDO QUE A PARTE AUTORA NÃO COMPROVOU O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO, SE LIMITANDO A MERA ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS; QUE O CONTRATO NÃO CONTEMPLA VANTAGEM EXAGERADA OU ENCARGOS ABUSIVOS, A JUSTIFICAR INTERVENÇÃO ESTATAL NA ECONOMIA PRIVADA DO CONTRATO; QUE AO FIRMAR LIVREMENTE O AJUSTE EM APREÇO, A PARTE AUTORA ACEITOU EXPRESSAMENTE PAGAR AS QUANTIAS ESPELHADAS NAQUELE DOCUMENTO (PARCELAS PRÉ-FIXADAS); 4) QUE NA ÉPOCA DA CELEBRAÇÃO DO AJUSTE (OUTUBRO DE 2014), A TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA A MESMA OPERAÇÃO CONTRATADA FOI APURADA NO PATAMAR DE 1,74% A.M. E 23,04% A.A., SENDO QUE NO CONTRATO É 1,15% A.M. E 14,69% A.A. DECISÃO CORRETA. PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-
PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA: analisando detidamente a sentença recorrida, observo que ela é fundada em provas documentais juntadas aos autos, desse modo, o julgamento do mérito ocorreu porque o juiz estava suficientemente convencido dos fatos submetidos à sua apreciação, capazes de embasar seu entendimento, podendo aplicar o direito ao caso concreto, dispensando a produção de qualquer outra prova, além da documental já constante dos autos.

Da simples leitura do contrato juntado, é possível verificar a existência ou não de abusividade, não necessitando de parecer pericial.
Acrescento que o juiz indeferiu o pedido de produção de prova do apelante (ID 3818120 - Pág. 1), mas o apelante manteve-se inerte e não recorreu
.

II-
O contrato juntado aos autos prevê no Taxa de Juros Anual 14,69 %, o que é superior ao duodécuplo (12x) da mensal (1,15%), pois 12 x 1,15% é igual à 13,8%, posto isso, já é suficiente para que se considere que a capitalização está expressamente pactuada, conforme Temas Repetitivos 246 e 247 e REsp 973827/RS.

III-
Quanto aos juros de mora, da análise do contrato verifico previsão apenas de juros moratórios de 1% ao mês e multa no percentual de 2% (ponto 10, ID 3818092 - Pág. 2), o que está dentro dos patamares admitidos pela jurisprudência.

IV -
Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo a sentença atacada em todos os seus aspectos.

RELATÓRIO

P
ODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0802692-27.2018.8.14.0006

APELANTE: MARIA AUGUSTA FURTADA DA SILVA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

ADVOGADO: HAROLDO SOARES DA COSTA

APELADO: COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL

ADVOGADO: AURELIO CANCIO PELUSO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
MARIA AUGUSTA FURTADA DA SILVA
, inconformado com a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito, movida em face de
COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL.

Consta da inicial da ação que o requerente realizou um contrato de financiamento de um veículo com o banco apelante no valor de R$ 41.580,27 (Quarenta e um mil quinhentos e oitenta reais e vinte e sete centavos), em 48 parcelas mensais de R$ 1.131,66 (mil cento e trinta e um reais e sessenta e seis centavos). Posto isso, alegando a existência de cláusulas leoninas e abusivas, anatocismo, tarifas de cadastro, serviços de terceiros, IOF, gravame, comissão de permanência e juros abusivos onerando excessiva e unilateralmente o contrato, requereu revisão contratual com a declaração de nulidade das cláusulas abusivas, inversão do ônus da prova, bem como devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

Deferido o pedido de Justiça Gratuita e indeferido o pedido de tutela (ID 3818097).

Contestação apresentada (ID 3818100).

Réplica apresentada (ID 3818106).

Sentença proferida (ID 3818121), onde foram julgados improcedentes os pedidos iniciais
sob os seguintes argumentos
: 1) que a parte autora não comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo de seu direito, se limitando a mera alegação de abusividade da taxa de juros; 2) que o contrato não contempla vantagem exagerada ou encargos abusivos, a justificar intervenção estatal na economia privada do contrato; 3) que ao firmar livremente o ajuste em apreço, a parte autora aceitou expressamente pagar as quantias espelhadas naquele documento (parcelas pré-fixadas); 4) que na época da celebração do ajuste (outubro de 2014), a taxa média de mercado para a mesma operação contratada foi apurada no patamar de 1,74% a.m. e 23,04% a.a., sendo que no contrato é 1,15% a.m. e 14,69% a.a.

Apelação interposta
pelo autor (ID 3818124) onde sustenta o recorrente
: 1) preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois não foi produzida a prova pericial requerida; 2) no mérito, a ilegalidade da capitalização de juros, visto que não foram expressamente pactuados; 3) afastamento dos juros de mora aplicados.

Contrarrazões pelo banco (ID 3818128).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0802692-27.2018.8.14.0006

APELANTE: MARIA AUGUSTA FURTADA DA SILVA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

ADVOGADO: HAROLDO SOARES DA COSTA

APELADO: COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL

ADVOGADO: AURELIO CANCIO PELUSO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

O presente recurso busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos
, justificando: 1) que
a parte autora não comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo de seu direito, se limitando a mera alegação de abusividade da taxa de juros; 2) que o contrato não contempla vantagem exagerada ou encargos abusivos, a justificar intervenção estatal na economia privada do contrato; 3) que ao firmar livremente o ajuste em apreço, a parte autora aceitou expressamente pagar as quantias espelhadas naquele documento (parcelas pré-fixadas); 4) que na época da celebração do ajuste (outubro de 2014), a taxa média de mercado para a mesma operação contratada foi apurada no patamar de 1,74% a.m. e 23,04% a.a., sendo que no contrato é 1,15% a.m. e 14,69% a.a.

De início, importante ressaltar que o apelante defende: 1) preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois não foi produzida a prova pericial requerida; 2) no mérito, a ilegalidade da capitalização de juros, visto que não foram expressamente pactuados; 3) afastamento dos juros de mora aplicados.

PRELIMINARMENTE
, defende o apelante que teve seu direito de defesa cerceado, pois não foi oportunizada a produção de prova técnica.

Analisando detidamente a sentença recorrida, observo que ela é fundada em provas documentais juntadas aos autos, desse modo, o julgamento do mérito ocorreu porque o juiz estava suficientemente convencido dos fatos submetidos à sua apreciação, capazes de embasar seu entendimento, podendo aplicar o direito ao caso concreto, dispensando a produção de qualquer outra prova, além da documental já constante dos autos.

Da simples leitura do contrato juntado, é possível verificar a existência ou não de abusividade, não necessitando de parecer pericial. Acrescento que o juiz indeferiu o pedido de produção de prova do apelante (ID 3818120 - Pág. 1), mas o apelante manteve-se inerte e não recorreu
.

Esse é o entendimento jurisprudencial acerca do assunto:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. JUIZ. DESTINATÁRIO DAS PROVAS
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO ILÍCITA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1.
Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória necessária à formação do seu convencimento.
Revisão do entendimento que esbarra no óbice das Súmulas 7 e 83/STJ.

2. O reconhecimento pelo Tribunal de origem, de dano moral indenizável, decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, inviabiliza o recurso especial em razão da Súmula 7/STJ, máxime quando essa conclusão é obtida a partir do exame de fatos e provas constantes dos autos.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em recurso especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que a verba indenizatória foi estabelecida em R$ 8.000, 00 (oito mil reais) pela instância ordinária, consideradas as circunstâncias de fato da causa, tudo em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1195937/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019)

Rejeito a preliminar e passo a análise meritória.

MÉRITO:

O apelante defende a ilegalidade da capitalização de juros, visto que não foram expressamente pactuados
, no entanto, nota-se que o contrato traz expressamente essa possibilidade (ID 3818091 - Pág. 1), no ponto “TAXA DE JUROS CLIENTE (%)”.

Vejamos o que
Carlos Roberto Gonçalves explica:

“O anatocismo consiste na prática de somar os juros ao capital para contagem de novos juros. Há, no caso, capitalização composta, que é aquela em que a taxa de juros incide sobre o capital inicial, acrescido dos juros acumulados até o período anterior. Em resumo, pois, o chamado ‘anatocismo’ é a incorporação dos juros ao valor principal da dívida, sobre a qual incidem novos encargos.” (Direito Civil Brasileiro. 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 409).

Assim, a capitalização de juros pode ter periodicidades diversas, seja mensal, semestral ou anual, e tudo deve ser previsto no contrato.

Desse modo, diante da previsão das taxas de juros mensal e anual, na leitura do contrato, o contratante deverá observar se a taxa de juros anual é superior a 12 vezes a taxa mensal, o que significa que os juros são capitalizados, conforme Súmula 541-STJ:

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

O contrato juntado aos autos prevê no
Taxa de Juros Anual
14,69 %, o que é superior ao duodécuplo (12x) da mensal (1,15
%
), pois 12 x 1,15
% é
igual à 13,8%, posto isso, já é suficiente para que se considere que a capitalização está expressamente pactuada, conforme Temas Repetitivos 246 e 247 e REsp 973827/RS.

Portanto não há o que se falar em ilegalidade da capitalização.

Quanto aos juros de mora, da análise do contrato verifico previsão apenas de

juros moratórios de 1% ao mês e multa no percentual de 2% (ponto 10, ID 3818092 - Pág. 2), o que está dentro dos patamares admitidos pela jurisprudência.

O tema analisado é bastante debatido pelos Tribunais Superiores, que sumularam o entendimento:

Súmula 379 STJ.
Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1%.

Diante da ausência de ilegalidade no contrato, impossível não incidir os encargos moratórios quando o consumidor atrasar os pagamentos.

Concluo que nenhum dos argumentos levantados pela apelante são capazes de provocar qualquer reforma na sentença.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO PROVIMENTO
, mantendo
a sentença atacada em todos os seus aspectos
.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023